Tribunal: TCU
Processo: 010.850/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da conversão de auditoria realizada na gestão dos recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Barra de Santo Antonio/AL, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão do processo TC Processo 031.802/2017-6 (Relatório de Fiscalização no 455/2017), determinada por meio do Acórdão 641/2018-TCU-Plenário de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz (peça 3), em desfavor da Sra. Maria Eliza de Oliveira Lins, na condição de secretária municipal de saúde de Barra de Santo Antônio/AL de 1o até 31/12/2016 (peça 1, p. 1 e 9, item 48, e peça 2), e da empresa RR DISTRIBUIDORA LTDA - ME (peça 1, p. 9, item 48, e peça 2), em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) no exercício de 2016, tendo em vista a falta da documentação comprobatória das despesas e indícios de simulação de fornecimento de produtos adquiridos pela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ratificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa RR DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ: 23.641.425/0001-85), efetuada nestes autos à peça 12, para que o Sr. Raphael Barros de Lima (CPF: XXX.387.253-XX) e a Sra. Raulene Karoline da Silva Barros (CPF: XXX.610.673-XX) respondam pelos danos causados ao Erário; 9.2. considerar revéis a Sra. Maria Eliza de Oliveira Lins (CPF: XXX.830.764-XX), a empresa RR DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ: 23.641.425/0001-85) e seus sócios, Sr. Raphael Barros de Lima (CPF: XXX.387.253-XX) e a Sra. Raulene Karoline da Silva Barros (CPF: XXX.610.673-XX), nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443/1992, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Eliza de Oliveira Lins (CPF: XXX.830.764-XX), da empresa RR Distribuidora LTDA-ME (CNPJ: 23.641.425/0001-85) e dos Srs. Raphael Barros de Lima (CPF: XXX.387.253-XX) e Raulene Karoline da Silva Barros (CPF: XXX.610.673-XX), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde , atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 315.003,60 29/12/2016 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.7. declarar inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal , por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, a empresa RR DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ: 23.641.425/0001-85); 9.8. enviar esta decisão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Alagoas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.